Tribunal: TJMT
Processo: 1012694-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012694-06.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1024850-97.2020.811.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: AUREO EDUARDO CARVALHO FREITAS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AUREO EDUARDO CARVALHO FREITAS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida nos autos da Ação Mandamental no 1024850-97.2020.0041, pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar, mantendo-se rígida a exigibilidade do crédito tributário.
Sustenta a Agravante que conta si foi lavrada notificação/auto de infração no 401010000932018178, exigindo-lhe a importância de R$270.563,02 (duzentos e setenta mil quinhentos e sessenta e três reais e dois centavos).
Noticia que impugnou a referida notificação, a qual foi julgada improcedente. Desta decisão aviou recurso voluntário nos moldes do artigo 1.031 do RICMS/MT, o qual foi inadmitido em razão do valor da alçada, previsto no § 1o, inciso I, do aludido regramento.
Aduz o Recorrente que não interpôs a ação mandamental contra lei em tese, afirmando que ocorreu o fato previsto hipoteticamente na norma impugnada, caracterizada pela inadmissão do recurso voluntário interposto, o que afasta a aplicação da Súmula 266 do STF.
Registra que o ato apontado como ilegal ofende o direito de petição e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Salienta que a não suspensão da exigibilidade do crédito tributário terá como consequência imediata a sua inscrição em divida ativa, e sua consequente cobrança.
Aduz a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela requerida.
Pugna pela atribuição do efeito ativo para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
É o relato necessário.
Decido.
Constata-se a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
De fato o artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, sendo apenas uma das hipótese de suspensão da exigibilidade tributária, que se efetuado a liminar deve ser deferida.
Este aliás, é o entendimento que tem prevalecido neste Tribunal, que se elucida no seguinte julgado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - SUSPENSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - FUMUS BONI IURIS INDEMONSTRADO - ART. 151, II CTN C/C SÚMULA No 112/STJ - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO MONTANTE DA DÍVIDA - CRÉDITO NÃO GARANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer um dos requisitos necessários e previstos na lei processual civil para a concessão da tutela antecipada, não se sustenta a medida pretendida. O art. 151, II, do CTN e a Súmula no 112/STJ admitem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas no caso de depósito integral e em dinheiro do valor do débito.
(N.U 1001664-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 05/09/2019)
Todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor, em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, as quais entendo que não se mostram presentes nesta quadra processual.
Como se vê dos autos, nessa fase processual não há elementos suficientes acerca da plausibilidade do direito invocado pelo Autor/Agravante, eis que o duplo grau de jurisdição não atinge a esfera administrativa, sendo certo que o limite imposto pelo valor de alçada, como requisito de admissibilidade do recurso voluntário administrativo, não fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido esta Corte já se posicionou, in verbis:
“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE - LEI ESTADUAL No 8.797/08 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REJEITADA - VALOR DE ALÇADA - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO - SEGURANÇA DENEGADA. Em mandado de segurança, a legitimidade para figurar no polo passivo é daquele que detém a atribuição para adoção das providências tendentes a executar e suspender o ato combatido na ação mandamental. O duplo grau de jurisdição não atinge a esfera administrativa, razão pela qual a limitação do valor de alçada para admissão do pedido de revisão de julgado não viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Inexistindo, nos autos, prova do depósito integral do montante do débito, não há falar em concessão da segurança para suspender a exigibilidade do crédito tributário. (TJ-MT - MS: 01101505620098110000 110150/2009, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/09/2010, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/11/2010)
Acrescenta-se, ainda, que os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que ao menos em juízo da cognição sumária, não restaram evidenciados os vícios alegados e tampouco o perigo do dano irreparável hábil a justificar a concessão da tutela pretendida.
Ademais, a questão será melhor analisada com a vinda das contrarrazões.
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado EFEITO ATIVO.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao Agravado para responder, no prazo legal.
Após, a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora